Tribunal: TJBA
Processo: 8013312-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013312-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANOELITA DE CAMPOS VIEIRA Advogado(s): ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DO GRUPO FISCO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA PONTUAÇÃO PARA O LIMITE MÁXIMO (120 PONTOS). IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO RECEBIA A GRATIFICAÇÃO NO VALOR DO TETO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por pensionista contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de majoração da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) para o patamar máximo de 120 pontos. O título judicial exequendo assegurou a paridade e integralidade de vencimentos. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de acervo probatório que demonstrasse o direito à percepção da vantagem no limite máximo. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a pensionista, amparada pela paridade e integralidade, faz jus à incorporação da GAF no limite máximo atual (120 pontos) ou se deve prevalecer o cálculo administrativo do Estado (48,40 pontos), considerando a ausência de prova documental, nos contracheques do instituidor da pensão, acerca do recebimento da vantagem no patamar pleiteado. III – RAZÕES DE DECIDIR A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), regida pela Lei Estadual nº 8.210/2002, possui natureza propter laborem e quantificação variável, dependendo da ocupação (Auditor ou Agente) e das atividades específicas desempenhadas (Anexo IV da Lei). Embora a paridade garanta a extensão de benefícios, tal direito pressupõe a correspondência fática com a situação do servidor falecido. A análise dos autos e dos contracheques não comprovou que o ex-servidor percebia a pontuação máxima requerida. A jurisprudência desta Corte condiciona a incorporação pelo teto à prova inequívoca do preenchimento dos requisitos legais ou do recebimento anterior da vantagem nesse patamar. IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013312-18.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MANOELITA DE CAMPOS VIEIRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça